Tribunal: TJES
Processo: 0002056-13.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002056-13.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PLANETA PEDRA LTDA

APELADO: ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS E ARGUMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Planeta Pedra Ltda. contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em face de Angramar Granitos e Mármores Ltda., no qual se alega existência de contradição interna no julgado. A embargante sustenta que o acórdão embargado reconheceu simultaneamente a má-fé da embargada e a ausência de nexo causal entre o vício do produto (granito) e a sustação de cheque, além de ter exigido a propositura de ação autônoma para discutir nulidade de título já impugnado nos próprios embargos à execução. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição interna apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A contradição que justifica o manejo dos embargos é aquela interna ao julgado, entre as premissas e as conclusões do próprio acórdão, não se confundindo com eventual divergência entre o acórdão e as provas dos autos ou a tese defendida pela parte recorrente.

As razões recursais demonstram apenas o inconformismo da parte embargante com a decisão judicial, o que não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou expressamente os pontos suscitados pela parte, inexistindo omissão ou contradição a ser corrigida.

A tentativa de rediscussão do mérito do julgamento por via dos embargos de declaração não se coaduna com sua finalidade processual, caracterizando mera reiteração de argumentos anteriormente apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se caracterizando pela discordância da parte com a valoração das provas ou com a conclusão do acórdão.

É incabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.973.397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002056-13.2019.8.08.0011

EMBARGANTE:
PLANETA PEDRA LTDA

EMBARGADA:
ANGRAMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
PLANETA PEDRA LTDA
contra o r. acórdão do id. 10430418, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela embargante em desfavor de
ANGRAMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA,
redistribuído em razão da remoção do Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (Resolução 065/2024).

Em razões recursais (id. 11101719), alega a embargante, em síntese, que o acórdão embargado reconheceu, ao mesmo tempo, a má-fé da embargada e a ausência de nexo causal entre o vício do produto e a sustação do cheque, o que configura contradição interna.

Defende que o vício oculto no produto (granito) é fato incontroverso, admitido expressamente pelo representante legal da embargada, conforme depoimento em que afirmou ter serrado um bloco que apresentou defeito e, por isso, desinteressou-se dos demais.

Aduz que a embargada tentou se eximir da responsabilidade, alegando que não participou da negociação do material, tese essa afastada no próprio julgamento.

Argumenta que, apesar do reconhecimento da má-fé e do vício, o acórdão exigiu da embargante providência inadequada à via dos embargos à execução, como a propositura de ação autônoma de resolução contratual, ignorando que nos embargos já se discute a nulidade do título (cheque) em razão do vício oculto.

Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para que sejam sanadas as contradições e os vícios apontados.

Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, reputo por desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Em relação ao alegado vício de contradição, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.”
(STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Dito isso, entendo que a irresignação não merece acolhida.

Isso porque inexistem vícios no pronunciamento em questão, em especial porque não amoldado a quaisquer das situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Nota-se que, em verdade, a parte embargante requer o reexame e a valoração das provas para se chegar à distinta conclusão do julgamento, o que não é admissível por essa via, ressaltando-se que cada argumento foi pontualmente analisado no voto condutor e o inconformismo com o pronunciamento judicial não pode ser identificado como contradição.

Forçoso concluir que os embargantes, por meio do presente instrumento, almejam rever matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado, notadamente porque fazem mera transcrição de todos os pontos já apresentados em razões recursais.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.